Tribunal: TJBA
Processo: 8073308-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073308-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED ITABUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
ADISON SANTANA DE ARAUJO

AGRAVADO: POLIANNA ALMEIDA DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO PINHEIRO GOES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM ATRASO. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE .

I. CASO EM EXAME: Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento de que o valor estabelecido para a multa diária não conduz ao enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Possibilidade de reduzir o valor das astreintes fixadas na origem, quando a obrigação é cumprida, ainda que tardiamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A multa prevista no art. 537 do CPC não deve ensejar o enriquecimento sem causa, razão pela qual é possível a redução do seu montante, quando a obrigação é cumprida, ainda que tardiamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo de Instrumento parcialmente provido, para reduzir o valor das astreintes para R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Tese de julgamento: “É possível a redução do valor das astreintes quando a obrigação é cumprida, ainda que tardiamente, a fim de se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537

Jurisprudência relevante citada: Não há citação expressa de precedentes no voto analisado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073308-78.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante UNIMED ITABUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e como agravado POLIANNA ALMEIDA DA COSTA e MARY ROSE MORAES ALMEIDA DA COSTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01